Tribunal: STF
Processo: HC 248942
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 827.472/SP, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PENAS ADEQUADAMENTE FIXADAS. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em favor de Maria Anita Pereira Barbosa, condenada a 8 meses e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de dolo, atipicidade da conduta e pleiteia a absolvição ou a readequação da pena.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) se a conduta da paciente se enquadra no tipo penal de desacato; (ii) se as provas são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime; e (iii) se a pena foi corretamente fixada, inclusive quanto ao regime de cumprimento e à possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A condenação foi fundamentada em ampla análise do acervo probatório, tendo sido constatada a materialidade e a autoria delitiva, bem como a presença do dolo no crime de desacato. As instâncias ordinárias consideraram os depoimentos das vítimas e testemunhas como provas robustas, não sendo suficiente a negativa isolada da recorrente para afastar sua condenação.



    4. A reanálise das provas exigida pela defesa para discutir a autoria e a materialidade do crime é inviável no recurso especial, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas.



    5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em antecedentes criminais (processo nº 0001093- 41.1999.8.26.0484). Além disso, o afastamento da agravante de reincidência não é cabível, pois corretamente reconhecida com base no processo nº 0011957-37.2002.8.26.0322, cuja extinção da pena ocorreu em 26/7/2019, cerca da 01 (um) ano antes dos fatos objeto dos presentes autos.



    6. O regime inicial semiaberto foi corretamente aplicado, em conformidade com a Súmula 269/STJ, dado o histórico de reincidência e a pena fixada inferior a 4 anos.



    7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que os antecedentes e a reincidência da recorrente impedem o benefício, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (doc. 7, pp. 1-2).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    11. A condenação da paciente pelo delito de desacato, nos moldes do art. 331 do Código Penal, afronta o princípio da insignificância, o qual se destina a afastar a incidência do Direito Penal em casos de condutas que, embora formalmente típicas, não acarretam lesão relevante ao bem jurídico protegido pela norma.



    12. No caso em apreço, a alegada ofensa proferida pela paciente contra os policiais – palavras grosseiras em um contexto de desentendimento – não se revestiu de gravidade suficiente para comprometer o prestígio ou a autoridade das funções públicas exercidas pelos agentes.



    13. É evidente que a conduta da paciente, ainda que indelicada, não atingiu de forma concreta o bem jurídico tutelado pela norma penal. Os policiais, profissionais treinados para enfrentar situações adversas e até mesmo agressivas, não relataram prejuízo efetivo em suas funções ou abalo à sua autoridade decorrente das supostas palavras ofensivas.



    [...]



    20. Diante disso, requer-se que este Colendo Tribunal reconheça a atipicidade material da conduta, aplicando ao caso o princípio da insignificância e, assim, afastando a condenação da paciente pelo delito de desacato (doc. 1, pp. 3 e 5).



    Ainda, argumenta:



    [...] não há elementos concretos que comprovem que a paciente agiu com o dolo específico necessário para caracterizar o crime de desacato. A alegada expressão de ofensa – “pau no cu” e “arrombados” – foi proferida em um momento de frustração e impaciência, mas sem a intenção de desonrar os policiais ou menosprezar a função pública que exerciam (doc. 1, p. 5).



    Outrossim salienta:



    32. A narrativa acusatória encontra-se alicerçada em depoimentos dos policiais envolvidos, sem a devida comprovação material de que as expressões alegadamente proferidas pela paciente possuíam o contexto e a intenção descritos pela acusação. A ausência de gravações, laudos ou quaisquer outros elementos objetivos reforça a fragilidade probatória do caso.



    33. Além disso, as palavras atribuídas à paciente foram proferidas em sua residência, em um momento de evidente tensão emocional, gerado pelo histórico de conflitos com o vizinho Elias Melega. As declarações prestadas pelos policiais devem ser analisadas com cautela, dado o envolvimento direto na ocorrência, o que pode comprometer sua imparcialidade (doc. 1, p. 7).



    Mais adiante, ressalta que a “imposição do regime semiaberto à paciente, que foi condenada a 8 meses e 5 dias de detenção, revela flagrante desproporcionalidade, especialmente considerando os critérios estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal, e os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana” (doc. 1, p. 9).



    Por fim, assevera:



    51. A decisão que negou à paciente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos configura flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos nos artigos 44 e seguintes do Código Penal.



    52. A substituição da pena é medida que se impõe, uma vez que a paciente atende, em grande parte, aos requisitos legais para a concessão do benefício, especialmente considerando a pena aplicada – inferior a 4 anos – e a natureza do delito, que não envolveu violência ou grave ameaça (doc. 1, pp. 10-11).



    Ao final, requer:



    a) Em sede liminar, que seja suspensa a execução da pena privativa de liberdade imposta à paciente até o julgamento final do presente Habeas Corpus, ou, subsidiariamente, que seja determinada sua substituição por pena restritiva de direitos ou regime aberto, para evitar o agravamento do constrangimento ilegal evidente.



    b) No mérito, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para reconhecer a atipicidade da conduta da paciente, afastando sua condenação pelo crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, com a consequente absolvição;



    c) Subsidiariamente, caso não se reconheça a atipicidade, seja determinada a readequação da pena aplicada, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a fixação do regime inicial aberto, considerando a desproporcionalidade do regime semiaberto e a ausência de risco social (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, anoto que a questão relativa à incidência do princípio da insignificância não foi objeto de exame no Superior Tribunal de Justiça, porque lá não foi suscitada. Essa circunstância inviabiliza que essa matéria seja analisada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre as questões veiculadas neste habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    III – Agravo regimental improvido (HC 235.108 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Sobre os demais temas suscitados pela defesa neste habeas corpus, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 485-490):



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARIA ANITA PEREIRA BARBOSA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal 1500936-45.2020.8.26.0326 e-STJ fls. 299/309 - sem ementa).



    Imputa-se à paciente a prática do crime de desacato (artigo 331, caput, do Código Penal), tendo sido aplicada a pena de 8 meses e 5 dias de detenção em regime semiaberto.



    A defesa alega, em síntese, que a conduta descrita na sentença e no acórdão não corresponde ao tipo penal previsto no art. 331, caput, do Código Penal, argumentando que houve erro na adequação típica das ações delituosas. Além disso, afirma que não há confirmação suficiente da autoria e da materialidade do crime imputado à paciente, bem como a falta de comprovação do elemento subjetivo necessário para caracterizar o crime de desacato, o que justificaria a absolvição da paciente com base no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal (CPP).



    Subsidiariamente, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, e de confissão espontânea, o afastamento da agravante de reincidência por não se adequar ao art. 63 do Código Penal (CP), a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    Ao final, requer a concessão da ordem para a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a readequação da pena aplicada.



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 318/321). Solicitadas, as informações foram apresentadas (e-STJ fls. 327/416 e 417/462).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ fls. 466/473).



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Ao examinar os temas, assim decidiu a Corte impugnada (e-STJ fls. 37-44, grifos acrescidos):



    (...)



    Com todo respeito ao entendimento exposto nas razões de irresignação, a condenação da recorrente pelo crime de desacato foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal.



    Com efeito, a materialidade do delito é inconteste, mormente em razão do boletim de ocorrência (fls. 02/03), termos de declarações, relatório final de investigações, e na prova oral colhida ao longo da instrução criminal (mídia).



    A autoria delitiva também é induvidosa.



    Ela foi condenada pelo crime tipificado no art. 311, caput, do Código Penal porque, na data indicada na exordial, teria perturbado o sossego da vítima Elias Melega, abusando de instrumentos sonoros e sinais acústicos (dessa contravenção foi absolvida por falta de provas) e, nas mesmas condições de tempo e local, teria desacatado os agentes Robson de Rezende Silva e Taimis Jandre, policiais militares que estavam no exercício regular de suas funções e, por fim, também no mesmo contexto de tempo e local, teria ameaçado Elias, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave (desse delito, também foi absolvida por falta de provas).



    Segundo o apurado, a acusada, constantemente, liga o aparelho de som em volume alto, inclusive durante a noite e madrugada, perturbando o sossego de seus vizinhos; na oportunidade dos fatos, como de costume, ligou seu aparelho de som em alto volume, vindo a perturbar o sossego de Elias, que por sua vez, incomodado com o barulho excessivo, acionou a Polícia Militar.



    Assim, os agentes Robson e Taimis se dirigiram para o local, para atendimento da ocorrência, constando o alto volume de som vindo da residência da acusada e, ao dialogar com ela, foram desacatados, uma vez que Maria proferiu os seguintes palavrões, “pau no cu” e “arrombados”. Em seguida, ingressou em sua residência e desligou o seu aparelho de som.



    Contudo, ao perceber que os policiais tinham finalizado a ocorrência e deixado o local, ela novamente ligou seu aparelho de som em volume alto, saiu à rua munida com uma faca nas mãos, e ameaçou o vizinho Elias, proferindo, “se você voltar aqui para reclamar eu meto a peixeira em você” (sic).



    Esse é o teor da prova oral colhida.



    (...)



    Sua negativa, contudo, não convence, pois além de fantasiosa e pueril, está isolada e totalmente dissociada das demais provas carreadas aos autos, especialmente diante da palavra firme da vítima Elias, que confirmou em juízo que a acusada xingou os policiais de “vagabundos” e de “pau no cu” (mídia).



    Confirmando a prova acusatória, e no mesmo sentido, tem-se os depoimentos dos policiais militares e também vítimas do crime de desacato, Robson e Taimis, que declararam em juízo, de forma substancial que foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação de sossego entre vizinhos e, ao entrar em contato com a acusada e solicitado para que desligasse o som, essa os desacatou, xingando-os e trancando o portão; narraram que a acusada os xingou de dentro de sua residência. A ré estava descontrolada, abaixou o som, mas ficou xingando a corporação, proferindo “seus policiais arrombados” e “pau no cu” (sic, mídia).



    Não é muito assinalar que não há nos autos prova de que os policiais, e, no caso em análise, também vítimas, estivessem acusando falsa e graciosamente a recorrente, merecendo os depoimentos incriminatórios total credibilidade, conforme, aliás, o entendimento jurisprudencial dominante para casos semelhantes: RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846.



    Assim, em relação ao crime de desacato, não há como se legitimar a ação agressiva da acusada contra os servidores públicos, que estavam apenas realizando seu trabalho, dentro dos ditames legais, ou seja, estavam no exercício de suas funções, comprovando-se que a ré proferiu, em mais de uma oportunidade, ofensas aos valorosos policiais militares, no exercício de suas profissões, desacatando-os. Portanto, comprovou-se que a ré proferiu ofensas às vítimas policiais militares, no exercício de suas profissões.



    E, da mesma forma, não prospera a tese defensiva, de “que a conduta de proferir xingamentos contra os policiais não poderia ser caracterizada como o crime de desacato, previsto no artigo 331, do Código Penal, pois inexistiu dolo específico de desprestigiar os funcionários públicos no momento dos fatos ”ou de que “os xingamentos teriam sido em tom de brincadeira”, portanto, ausente o dolo de desacatar.



    (...)



    A acusada era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-la. As provas são seguras e não deixam dúvidas que a acusada desacatou os policiais militares” (sic, fls. 164/165).



    (...)



    Pois bem, não há falar em ausência de dolo na conduta praticada pela recorrente, ainda que sob o pretexto de ter sido proferida “com ânimo exaltado” ou “sob a influência de fortes emoções” ou mesmo, conforme alegado por ela, “em tom de brincadeira”. O dolo restou demonstrado, lembrando que, para a configuração do delito de desacato, não se exige para sua configuração “ânimo calmo e refletido”.



    Assim, evidencia-se a tipicidade da conduta e a suficiência probatória, não se podendo, pois, falar em absolvição.



    (...)



    No tocante à pena, da mesma forma, não há reparo a ser feito. Na primeira fase, a pena-base foi fixada corretamente 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 7 meses de detenção, em razão da presença de antecedentes da recorrente (processo 0001093-41.1999.8.26.0484, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/11/2006, fls. 62/66).



    Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (processo 0011957-37.2002.8.26.0322, fls. 62/63), a reprimenda corretamente foi exasperada novamente em mais 1/6, perfazendo 8 meses e 5 dias de detenção.



    (...)



    Na derradeira fase, a pena foi tornada definitiva, pois não incidem causas de aumento ou diminuição.



    Por fim, o regime semiaberto, ao contrário do alegado pela defesa, é o acertado diante da presença dos antecedentes e da reincidência da apelante, sendo evidente que o menos restrito não seria suficiente para reprovação da conduta, não obstante os termos das Súmulas 440 do STJ ou 718 e 719 do STF, as quais também orientam na fixação do regime, recomendável na hipótese o intermediário.



    (...)



    Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme requerido pela Defesa, tendo em vista os antecedentes e a reincidência ostentada pela ré, demonstrando personalidade voltada para a prática de crimes, não se mostrando socialmente recomendável no caso em análise a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, II e III, do Código Penal.



    Como visto, o Tribunal de origem, soberano na análise-fático probatória dos autos, entendeu que a condenação da recorrente pelo crime de desacato foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal. A materialidade do delito é inconteste, e a autoria delitiva também é induvidosa, conforme depoimentos colhidos e provas documentais apresentadas. O Tribunal considerou que a negativa da acusada não convence, pois está isolada e dissociada das demais provas carreadas aos autos, especialmente diante da palavra firme das vítimas e testemunhas. A Corte também destacou que não há nos autos prova de que os policiais estivessem acusando falsa e graciosamente a recorrente, merecendo os depoimentos incriminatórios total credibilidade. Além disso, a configuração do dolo no crime de desacato foi devidamente demonstrada, não se exigindo para tal a presença de ânimo calmo e refletido.



    Entender de maneira diversa exige o revolvimento do conteúdo de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    Ademais, a pena-base foi corretamente fixada 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 7 meses de detenção, em razão da presença de antecedentes da recorrente (processo nº 0001093-41.1999.8.26.0484, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/11/2006). Tal decisão encontra-se em conformidade com a jurisprudência, que permite a exasperação da pena-base quando há antecedentes criminais. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 911.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).



    Outrossim, quanto ao pedido de reconhecimento das atenuantes de violenta emoção e confissão espontânea, não há elementos que comprovem a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, nem a confissão espontânea nos termos exigidos pela lei. A alegação da ré de que proferiu as ofensas em "tom de brincadeira" não caracteriza confissão espontânea que pudesse justificar a aplicação da atenuante.



    Além disso, o afastamento da agravante de reincidência não é cabível, pois a reincidência foi corretamente reconhecida com base no processo nº 0011957-37.2002.8.26.0322. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, e ainda para agravar a pena pela reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da aferida na segunda.



    [...]



    No tocante à fixação do regime prisional, verifica-se que o regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando os antecedentes e a reincidência da apelante, conforme prevê a Súmula nº 269 do STJ, que admite a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. A gravidade da conduta e a reincidência justificam a escolha do regime mais severo.



    Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante dos antecedentes e da reincidência da ré, demonstrando uma personalidade voltada para a prática de crimes. A concessão da benesse não se mostra socialmente recomendável no caso em análise, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    No caso, não se verifica ilegalidade apta a justificar a modificação do entendimento das instâncias de origem.



    Com efeito, conforme destacou a decisão agravada, o Tribunal de origem, soberano na análise-fático probatória dos autos, entendeu que a condenação da recorrente pelo crime de desacato foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal. A materialidade do delito é inconteste, e a autoria delitiva também é induvidosa, conforme depoimentos colhidos e provas documentais apresentadas. O Tribunal considerou que a negativa da acusada não convence, pois está isolada e dissociada das demais provas carreadas aos autos, especialmente diante da palavra firme das vítimas e testemunhas. Além disso, a configuração do dolo no crime de desacato foi devidamente demonstrada, não se exigindo para tal a presença de ânimo calmo e refletido.



    Entender de maneira diversa exige o revolvimento do conteúdo de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    Ademais, a pena-base foi corretamente fixada 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 7 meses de detenção, em razão da presença de antecedentes da recorrente (processo nº 0001093-41.1999.8.26.0484, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/11/2006). Tal decisão encontra-se em conformidade com a jurisprudência, que permite a exasperação da pena-base quando há antecedentes criminais.



    Extrai-se, ainda, que não há elementos que comprovem a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, nem a confissão espontânea nos termos exigidos pela lei. A alegação da ré de que proferiu as ofensas em "tom de brincadeira" não caracteriza confissão espontânea que pudesse justificar a aplicação da atenuante.



    Além disso, o afastamento da agravante de reincidência não é cabível, pois a reincidência foi corretamente reconhecida com base no processo nº 0011957-37.2002.8.26.0322, cuja extinção da pena ocorreu em 26/7/2019, cerca da 01 (um ano antes dos fatos objeto dos presentes autos.



    No tocante à fixação do regime prisional, verifica-se que o regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando os antecedentes e a reincidência da apelante, conforme prevê a Súmula nº 269 do STJ, que admite a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. A gravidade da conduta e a reincidência justificam a escolha do regime mais severo.



    Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante dos antecedentes e da reincidência da ré.



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 105-113 — grifei).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPF 496/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.



    Esse precedente tem a seguinte ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.



    2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.



    3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.



    4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.



    5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente (ADPF 496/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24/9/2020). 



    No caso, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribun